Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACHADA EXTERNA DE PRÉDIO. OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO. LICENCIAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Tutela de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 – Probabilidade do direito. Obras de reparos, manutenção e conservação de áreas internas e externas. De acordo com o art. 23, VI, VII e XI, da Lei Distrital no 6.138/2018, obras que tenham por finalidade reparos, manutenção e conservação de áreas internas e externas, prescindem de licenciamento.

3 – Ação administrativa. Óbice ao particular. Ausentes indícios da atuação administrativa, no sentido de obstar a realização de obras de reparo e conservação da fachada externa do imóvel, é descabida a pretensão de lhe impor, em antecipação dos efeitos da tutela, a obrigação de autorizar a realização de tais obras.

4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(ap)